Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-88.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017418-88.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE RIBEIRO - CPF: 464.633.130-68 (APELANTE), ALEXANDRE LUIS JUDACHESKI - CPF: 971.632.440-53 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação sem ciência do consumidor. Conversão em empréstimo consignado. Dano moral não presumido. Ausência de comprovação de abalo. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e pedido de indenização por dano moral, proposta em razão de contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento informado. A sentença determinou a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, fixou a taxa de juros conforme a média do Banco Central
, estabeleceu
restituição simples dos valores pagos a maior e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação de cartão de crédito consignado, realizada sem consentimento informado do consumidor e com descontos mensais sobre benefício previdenciário, enseja, por si só, o direito à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
A simples cobrança indevida ou falha na informação contratual não configura, por si só, dano moral, sendo indispensável
a
demonstração de abalo psíquico relevante, vexame público ou violação à dignidade.

4.
Inexistem nos autos elementos que comprovem sofrimento psíquico ou situação que ultrapasse os limites do mero aborrecimento, afastando-se o dever de indenizar.

IV.
Dispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
A configuração de dano moral exige comprovação de violação aos direitos da personalidade, não se presumindo a partir de falha contratual ou cobrança indevida
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11; 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
n. 2.123.485/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma,
j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n.
2.683.592
/SE, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
, Terceira Turma,
j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025;
TJMT, N.U 1000947-73.2024.8.11.0047, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
j. 28.07.2025, DJE 28.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto
por

ELIANE RIBEIRO
contra a sentença

prolatada

pel
a

Dr
a
.
Paula
Saide
Biagi
Messen

Mussi
Casagrande, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT
, que
,
nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral

ajuizada
em face de

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
,

julgou
parcialmente proce
dentes os pedidos iniciais para:
(i)
converter
o contrato de cartão de crédito consignado p
ara empréstimo consignado comum;
(
ii
)

fixar os juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central;
(
iii
)
determinar a restituição simples dos valores pagos a maior; e
(
iv
)
condenar as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% ao banco réu e 20% à parte autora
(Id. 300010367
).

Nas razões recursais (Id. 300010369)
,
a apelante sustenta que a sentença merece reforma quanto à ausência de condenação por dano moral.

Alega ter sido induzida em erro pela conduta dolosa do banco, ao contratar, sem ciência, cartão de crédito consignado, quando na verdade pretendia um empréstimo consignado convencional.

Argumenta que o banco não comprovou envio, desbloqueio ou uso do cartão, tampouco forneceu informações claras sobre os termos do contrato.

Defende que os descontos mensais sobre seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato que jamais teve ciência plena, configuram ato ilícito e prática abusiva, com violação ao dever de informação e à boa-fé contratual.

Afirma que, como pessoa
idosa e hipossuficiente, teve sua única fonte de renda comprometida por descontos indevidos, o que configura
ria
dano moral presumido (“
in
re

ipsa
”).

Aduz, ainda,
que o contrato é abusivo ao prever cobrança contínua sobre a Reserva de Margem Consignável (RMC), sem contrapartida real, impondo dívida de longo prazo sem fim previsível.

Com essas considerações
, requer
o provimento do recurso com a consequente
reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
a título de danos morais
,
o redimensionamento dos honorários advocatícios para 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, a manutenção da gratuidade da justiça e a condenação do recorrido ao pagamento integral das custas processuais.

O recurso é tempestivo e

a
apelante é bene
ficiári
a
da justiça gratuita (Id.

300923887
).

Em contrarrazões, a
parte
apelada
se manifesta pelo desprovimento do recurso

(Id. 300010372
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se da origem que
Eliane Ribeiro
ajuizou

ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c restituição de valores e indenização por dano moral

em face de
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
,
com a pretensão
de obter a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, a devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação do réu ao pagamento de compensação por danos morais

no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) (
Id. 300010350
)
.

Alternativamente, pleiteou a readequação do contrato à modalidade de empréstimo consignado tradicional, com amortização proporcional dos valores já pagos e aplicação dos encargos próprios dessa modalidade.

Na exordial, narrou que, ao procurar a instituição financeira para contratar um empréstimo consignado, foi surpreendida, tempos depois, com descontos mensais em seu benefício previdenciário vinculados a um contrato de cartão de crédito que jamais solicitou ou utilizou.

Relatou que não recebeu o cartão físico, não realizou desbloqueio, tampouco foi informada de que se tratava de operação distinta daquela inicialmente desejada, sendo induzida em erro pela ausência de informações claras e adequadas.

Afirmou q
ue os valores debitados se referiam
apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortizar efetivamente a dívida, o que torna o débito impagável e perpetua os descontos, causando-lhe preju
ízos patrimoniais e abalo moral.

A instituição financeira apresentou contestação (Id.
300010361
).

Posteriormente, e
m julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não
havendo
salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

Pois bem. No caso em apreço, a parte autora objetiva o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito com margem consignável, formulando, de forma subsidiária, pleito de conversão contratual para as condições ordinárias de um contrato de empréstimo consignado. Ademais, postula a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Lado outro, a instituição financeira demandada sustenta que a contratação foi realizada de forma regular, com o pleno conhecimento e anuência da parte autora, razão pela qual pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

[...]

E compulsando os autos o conjunto fático-probatório alberga as alegações da parte autora. A autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, por outro lado, o réu não se desincumbiu de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Assim, falha a parte ré em demonstrar tais alegações.

Isso porque a parte ré não apresentou qualquer extrato ou documento hábil a comprovar que a parte autora recebeu o cartão ou efetuou a sua utilização, circunstância esta que corrobora as alegações autorais quanto à ausência de ciência e de consentimento quanto à contratação na modalidade de cartão de crédito com margem consignável.

Nesse sentido:
[...].

Vale ressaltar que a e. Quarta Câmara de Direito Privado do Estado do Mato Grosso, em recente técnica dejulgamentoproferida norecursodeApelação Cível nº 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, que é o caso dos autos, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de
restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso
a
consumidora.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando a parte consumidora acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura da autora.

Nesse sentido:
[...].

Desta feita, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada. Portanto, reconhecido o vício na contratação, é o caso de conversão em empréstimo consignado, com a adequação das taxas de juros remuneratórios, bem como com a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso.

No que tange à alegação da parte autora de ter sofrido dano moral, verifica-se que esta não deve prosperar, uma vez que, para a caracterização do dano moral, deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade. Na medida em que os direitos da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, o dano moral viola a própria dignidade humana.

A partir da narração dos fatos constantes da exordial não se observa qualquer mácula à reputação da autora ou à sua segurança e tranquilidade. A prova do dano moral é a prova da violação dos direitos da personalidade (dor, vexame, humilhação), quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, verifica-se que os elementos trazidos pela autora aos presentes autos não configuram o dano moral. Portanto, não merece guarida o seu pedido de indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.

Em face do exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência,

a
)
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

b)
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

c)

Em relação a eventuais valores pagos a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora de 1% a.m. a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

d)
A apuração dos valores deverá se dar por meio deliquidação de sentença; e em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

A liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão.

Tratando-se de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa.

[
...]
”
(Id.
300010367
)
.

Assim, insurge-se a apelante, ao argumento de que a contratação indevida do cartão de crédito consignado, sem seu consentimento e com descontos mensais sobre sua única fonte de renda, configura dano moral presumido, ou seja,
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a contratação indevida de cartão de crédito consignado, com descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, configura,
isoladamente
, dano moral indenizável, independentemente de prova do efetivo abalo psíquico ou violação aos direitos da personalidade.

Após detida análise dos autos,
vislumbro
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Com acerto, a sentença reconheceu que a contratação realizada, embora formalmente válida, se deu
sob vício
de consentimento, na medida em que a consumidora não tinha ciência inequívoca da natureza jurídica do negócio celebrado
,
acreditando
se tratar
de empréstimo consignado convencional.

Essa constatação decorreu
da inércia da instituição financeira
apelada
em apresentar prova do envio, desbloqueio ou utilização do cartão de crédito, tampouco demonstrou ter prestado informações claras e adequadas sobre as características essenciais da operação contratada.

Diante desse cenário,
observa-se que
a medida adotada pelo Juízo
a quo
–
consistente na conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de juros praticada no mercado, conforme divulgada pelo Banco Central, e restituição simples dos valor
es eventualmente pagos a maior –

se revela
plenamente adequada.

Além de encontrar amparo na jurisprudência pacificada tanto deste Tribunal quanto do Superior Tribunal de Justiça, a providência assegura o necessário reequilíbrio contratual, evita o enriquecimento sem causa e preserva os princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação, fundamentais à proteção do consumidor.

Entretanto, não se verifica, no presente caso, qualquer violação à dignidade da
apelante
que justifique a reparação por danos morais.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contratação fraudulenta ou irregular não gera automaticamente direito à indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva lesão à esfera íntima do consumidor.

No julgamento do
REsp
n. 2.123.485/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, a Terceira Turma do STJ consignou que “
a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes
”
(STJ,
REsp
n. 2.123.485/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025 – grifo nosso).

No mesmo sentido, o
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, da relatoria do Min. Carlos
Cini

Marchionatti
, reafirma que a compensação moral demanda comprovação do abalo psíquico experimentado pelo consumidor,
pois a fraude em empréstimo consignado não gera danos morais
in
re

ipsa
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.683.592/SE, Rel. Min. Carlos
Cini

Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025 – grifo nosso
).

No caso concreto, verifica-se que a autora, ora apelante, não demonstrou nos autos qualquer elemento adicional capaz de evidenciar sofrimento psíquico relevante, exposição pública vexatória, comprometimento de sua honra ou integridade pessoal, nem tampouco situação que tenha superado os limites do mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida.

C
omo bem pontuado pelo Juízo sentenciante,
não há qualquer elemento apto a comprovar a ocorrência de sofrimento psíquico relevante, exposição vexatória, prejuízo à imagem ou violação à integridade moral da apelante.

A narrativa apresentada, embora revele falha contratual e prejuízo patrimonial, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento decorrente de c
obrança indevida, situação que, como visto,
não enseja reparação moral
.

A
propósito, a
jurisprudência desta
Egrégia
Corte, em casos análogos, tem rechaçado a indenização quando ausente prova de abalo concreto à dignidade do consumidor
. Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA
DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.)
–
VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO
–
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– POSSIBILIDADE –
MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL
–
DANO MORAL AFASTADO
[...]

A simples cobrança indevida
, por si só,
não configura situação vexatória nem abalo psíquico
,
tratando-se
, na verdade,
de mero dissabor
, o que determina o afastamento dos danos morais arbitrados na origem.
”
(
TJMT,
N.U 1000947-73.2024.8.11.0047,
Rel. Des.
Dirceu
d
os Santos, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/07/2025,
p
ublicado no DJE 28/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO POR IDOSA HIPERVULNERÁVEL.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO
.
CONVERSÃO DA OPERAÇÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
INEXISTÊNCIA DE

DANO MORAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A operação deve ser convertida para empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, nos termos do art. 170 do CC. [...]
A ausência de comprovação de abalo à esfera moral da autora afasta o pedido de indenização por danos morais
,
configurando mero dissabor
. [...] Tese de julgamento: “
1
. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara sobre sua natureza, quando a consumidora acredita estar contratando empréstimo pessoal. 2. É cabível a conversão da operação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. 3. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, mediante apuração em liquidação. 4.
A cobrança indevida por si só não configura dano moral
.
[
...]
”

(
TJMT,
N.U 1003063-87.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/07/2025,
p
ublicado no DJE 28/07/2025
– grifo nosso
)
.

Desse modo,
ao contrário do que alega a apelante,
ainda que se reconheça a falha da instituição financeira quanto à transparência contratual, esse vício não se revela suficiente para caracterizar ofensa
a direitos
da
personalidade, razão pela
qual
se revela acertada a sentença recorrida ao indeferir o pedido de indenização
, não havendo reparo a ser feito nesse ponto
.

Por fim, deve ser mantida a distribuição das custas processuais e
dos honorários advocatícios
,

tal

como estabelecida na sentença, porquanto observada, de forma adequada, a proporcionalidade da sucumbência entre as partes, não se justificando qualquer redimensionamento.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por
Eliane Ribeiro
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios
em relação
à
autora, ora apelante,
para 12% (doze por cento)

sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025